Tribunal: STF
Processo: ARE 1458158
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: DESATENDIMENTO DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “PROCESSO CIVIL. 1. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 2. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÕES CONEXAS. 3. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . I- Demonstrada a possibilidade da Reconvenção na Ação de Consignação em Pagamento, não só pela conexão quanto à causa de pedir, mas também porque o fundamento da defesa do reconvinte, na consignatória, é mesmo o pagamento dos alugueis e encargos, cujo recebimento é pretendido na reconvenção. II Verifica-se a ocorrência de error in procedendo, quando existe erro na aplicação da Lei, ilegalidade no trâmite processual ou erro no procedimento. E error in judicando, quando existe erro. no entendimento, interpretação da lei e entendimento incorreto da situação fática do caso concreto. II- RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA” (fl. 1, e-doc. 18). 



    Os embargos de declaração opostos por Magalhães e Santana Ltda. não foram acolhidos (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Alega que “o acórdão (...) deve ser anulado, haja vista não ter sido oportunizado ao Recorrente a ter vistas dos autos apesar do substabelecimento sem reservas de poderes, nos termos requeridos, de forma a lhe garantir o direito a ampla defesa que é corolário do devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 40).



    Assevera tratar-se de “ação de consignação em pagamento proposta com o objetivo de depositar judicialmente os alugueres dos meses de julho e agosto de 2008, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), afastando a mora referente ao contrato de locação de imóvel comercial no Shopping Itaigara, sob a alegação de que a recorrida teria recusado o recebimento dos pagamentos, sendo que fora atravessado substabelecimento sem: reservas de poderes e não fora concedido vistas dos autos fora do cartório nos termos requeridos, todavia, O Acórdão (...) baseou-se em preceitos equivocados” (fl. 7, e-doc. 40). 



    Pede provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no Tema 660 da repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 50). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que “a situação descrita nos presentes autos não desafia o óbice da Súmula 07 desta Corte. Isto porque, não se trata de reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de nova convicção acerca dos fatos, mas sim na ausência da aplicação artigo 5º incisos LIV e LV da CF” (fl. 8, e-doc. 55).



    Sustenta “que o conceito de reexame de prova deve ser atrelado ao de convicção, pois o que não se deseja permitir, quando se fala em impossibilidade de reexame de prova, é a formação de nova convicção sobre os fatos, o que, definitivamente, não é o caso” (fl. 8, e-doc. 55).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O julgado recorrido foi publicado em 15.3.2017 (e-doc. 35). Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    A agravante não apresentou em seu recurso um tópico nomeado “Repercussão Geral”, também não apresentou as razões pelas quais a controvérsia ultrapassaria os interesses particulares do processo, limitando-se a descrever o suposto cerceamento de defesa e o mérito da controvérsia. Não há argumentos no sentido da transcendência da causa por razões econômicas, sociais, políticas ou jurídicas que justifiquem sua apreciação por este Supremo Tribunal. A inexistência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E SUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO NÃO OBSERVADO PELA RECORRENTE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA: RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.219.744-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO. PARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 1.346.935-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.268.797-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora